Tribunal: TJDFT
Processo: 0007469-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007469-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46402170, o DF comprovou o pagamento das Requisições de Pequeno Valor expedidas em favor de LEONARDO DOS REIS CORREA, LEONARDO LAFETA MACHADO, LETICIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LILIANE MOREIRA SILVA, LIEZER ROSA DE FREITAS, LIGIA GOMES DE SOUZA, LEONCIO DE JESUS CREPALDI e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. No ID: 46767266, anuiu com os montantes depositados. Comprovada a satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de LEONARDO DOS REIS CORREA (ID: 42330780), LEONARDO LAFETA MACHADO (RPV - ID: 42330792), LETICIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO (RPV - ID: 42330796), LILIANE MOREIRA SILVA (RPV - ID: 42330798), LIEZER ROSA DE FREITAS (RPV - ID: 42330804), LIGIA GOMES DE SOUZA (ID: 42332261), LEONCIO DE JESUS CREPALDI (RPV - ID: 42332269) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (RPV - ID: 42332273). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. I. Brasília, 16 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador